Tribunal: TJBA
Processo: 8064038-93.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8064038-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de liquidação e cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. 2. O juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que a execução deve tramitar no juízo onde se processou a fase de conhecimento, nos termos do art. 516, II, do CPC. O juízo suscitante não acolheu a competência declinada, sob o argumento de que a referida regra não se aplica às execuções individuais de sentença coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar a liquidação/execução individual de sentença proferida em sede de ação coletiva é funcional e vinculada ao juízo prolator da sentença genérica ou se deve seguir a regra da livre distribuição. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a regra do art. 516, II, do CPC é inaplicável à execução individual de sentença genérica proferida em ação civil pública. 5. A eficácia da sentença coletiva não se restringe a limites geográficos, sendo a execução individual um processo autônomo. Inexiste interesse apto a justificar a prevenção do juízo que julgou a ação de conhecimento, devendo a demanda submeter-se à livre distribuição para facilitar o acesso à justiça e evitar a sobrecarga de um único juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado (15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador). Tese de julgamento: "A execução individual, originada de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva, constitui processo autônomo, não gerando prevenção do juízo prolator do título executivo e devendo submeter-se à livre distribuição". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.663.926/RJ; STJ, AgInt nos EDcl no CC 186.202/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30.08.2022; STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.10.2011; TJBA, CC 80230198320208050000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.05.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, na forma do quanto fundamentado no voto adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA